Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-55.2024.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001168-55.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEIVERSON CONSTANCIO DA SILVA - CPF: 010.083.492-24 (APELANTE), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO (ART. 332, II DO CPC) – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DAS MATÉRIAS TRATADAS – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Ainda que o juiz possua a prerrogativa legal para julgar liminarmente improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 332 do CPC, o magistrado apenas está autorizado a proferir tal sentença, antes da citação do réu, quando a causa dispensar a fase instrutória, não sendo esta a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DEIVERSON CONSTANCIO DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido Declaratório de Descaracterização da Mora e Repetição do Indébito n. 1001168-55.2024.8.11.0015, movida em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou liminarmente improcedente os pedidos iniciais, isentando a parte autora, ora apelante, do pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de angularização. (Id. 207554527)

Em suas razões de Id. 207554530, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por não se enquadrar o caso à hipótese prevista no art. 332, inc. I, do CPC, tendo em vista a controvérsia acerca da matéria tratada, especialmente no que atine a capitalização diária de juros.

Afirma, ainda, que seu direito de defesa foi cerceado ao ser obstada a realização de perícia contábil nas cédulas de crédito bancário revisadas.

Defende, em seguida, a ilegalidade dos juros remuneratórios capitalizados de forma diária, incorporados nas parcelas do financiamento sem discriminar a taxa de juros cobrada no contrato, bem como das cobranças do seguro prestamista, tarifa de registro e tarifa de avaliação do bem, pelos quais em regra são vendas casadas.

Ao final, requer o provimento do seu recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para aperfeiçoar a angularização processual com vistas a ampla defesa e o contraditório.

Em contrarrazões de Id. 178923276, o banco recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em tela, o autor DEIVERSON CONSTANCIO DA SILVA, ora apelante, propôs a presente “Ação de Revisão Contratual” em face da instituição financeira AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., alegando, em síntese, a existência de abusividade nas cláusulas pactuadas na “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”, para concessão de crédito para aquisição de um veículo automotor, conforme contrato de no 572046170.

Objetiva a revisão contratual das cláusulas que versam sobre a taxa de capitalização diária de juros, seguro prestamista, tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação de bem, do IOF. Pretende a declaração de abusividade de tais cobranças, a descaracterização da mora e a repetição do indébito em dobro.

No entanto, o Magistrado julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, baseado no art. 332 do Código de Processo Civil, sob fundamento de que as matérias tratadas nos autos foram objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Acerca da improcedência liminar dos pedidos iniciais, o artigo 332 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”

Desse modo, ainda que o juiz possua a prerrogativa legal para julgar liminarmente improcedente os pedidos iniciais, conforme supramencionado, o magistrado apenas está autorizado a proferir tal sentença, antes da citação do réu, quando a causa dispensar a fase instrutória, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, denota-se que há controvérsia acerca da matéria tratada em relação a capitalização diária de juros e no tocante à tarifa de avaliação de bem, serviço de registro de contrato e seguro prestamista, pois para se aferir a legalidade de tais cobranças, há de ser demonstrada a prestação dos serviços, o que demanda instrução probatória.

Nesta toada, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, no REsp no 1.578.553/SP, desde que expressamente pactuadas, bem como com efetiva comprovação da prestação.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. (...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...).”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11 /2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

Sobre a capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.388.972/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu ser cabível a cobrança da capitalização dos juros somente quando houver expressa pactuação e, ainda, definiu a conhecida tese do duodécuplo, que se mostra adequada para situações de capitalização mensal de juros. Todavia, para que seja possível a incidência de capitalização diária de juros é necessário que a instituição financeira informe prévia e precisamente (no instrumento contratual), além das taxas de juros anual e mensal, também a taxa diária.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea a, quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024